Tribunal: TJDFT
Processo: 0726613-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado, sobretudo pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova testemunhal produzida, ampara a condenação do acusado pela prática da contravenção penal das vias de fato, não há falar em absolvição.

2. Em relação à fração aplicável para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria, a jurisprudência desta Turma entende como razoável a majoração em 1/6 (um sexto) da pena mínima ou em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas em abstrato.

3. Mantém-se para o cumprimento da pena o regimeinicial semiaberto, por força da alínea "b" e “c” do § 2o do artigo 33 do Código Penal, em razão dos maus antecedentes e pela reincidência do apelante.

4. Recurso conhecido e não provido.